Tribunal: TJMT
Processo: 1010007-35.2025.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010007-35.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HEBER ANTENOR CASSIANO DIONIZIO - CPF: 053.135.571-30 (APELANTE), LARISSA NAIARA ALVES DE OLIVEIRA BILLE GONCALVES - CPF: 146.605.997-44 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE OPERAÇÃO VENCIDA. NATUREZA TÉCNICA, HISTÓRICA E OBRIGATÓRIA DO CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação ajuizada por consumidora que sustenta a manutenção indevida de anotação negativa em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), relativa a operação financeira vencida em agosto de 2024, no valor de R$ 408,16, sob a rubrica “vencida”, postulando a exclusão do registro e a responsabilização civil da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do registro de operação vencida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura conduta ilícita por parte da instituição financeira; (ii) estabelecer se tal anotação, quando verídica e realizada dentro do prazo legal, é apta a ensejar a exclusão do apontamento ou a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), integrante do SISBACEN e administrado pelo Banco Central do Brasil, possui natureza técnica, histórica e informativa, voltada à supervisão prudencial do sistema financeiro e à mensuração de riscos, nos termos da Resolução CMN no 5.037/2022.

A alimentação do SCR pelas instituições financeiras constitui dever legal, independentemente do adimplemento das operações de crédito, não decorrendo de liberalidade nem possuindo caráter punitivo ou sancionatório.

O SCR não se equipara aos cadastros de inadimplentes de natureza restritiva, como SPC ou SERASA, por não possuir acesso público nem finalidade de desabonar o consumidor, limitando-se a refletir a situação presente ou pretérita das operações de crédito.

A manutenção de registro verídico no SCR, observado o prazo legal de cinco anos, não configura conduta ilícita, ainda que a dívida esteja prescrita para fins de cobrança judicial, sendo inviável determinar a exclusão de informação regularmente lançada.

Inexistem nos autos elementos que indiquem quitação, inexigibilidade do débito, erro no lançamento ou ilicitude na conduta da instituição financeira, sendo certo, ademais, que a dívida é recente, datada de 2024, não havendo prescrição.

Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configura dano moral indenizável nem fundamento jurídico para a imposição de obrigação de fazer consistente na exclusão do registro.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto HEBER ANTENOR CASSIANO DIONIZIO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1010007-35.2025.8.11.0015, julgou parcialmente improcedentes os pedidos.

Insatisfeito com a decisão proferida, o recorrente pleiteia sua modificação, alegando que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) não se qualifica como mecanismo de restrição ao crédito, mas sim como banco de dados de caráter técnico e informacional, voltado ao controle e à avaliação do risco das operações financeiras, sob a supervisão do Banco Central do Brasil.

Sustenta, ademais, que é juridicamente inviável a exclusão pretérita ou a retificação de registros históricos no referido sistema, uma vez que o fornecimento das informações é obrigatório e disciplinado por atos normativos do Conselho Monetário Nacional, notadamente a Resolução CMN no 5.037/2022.

Subsidiariamente, requer a readequação do valor dos honorários sucumbenciais fixados, por entender que se mostram excessivos frente à complexidade da causa e à conduta processual adotada pelas partes.

Contrarrazões no id. 336706394, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou ação sob a alegação de manutenção indevida de anotação negativa em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), referente a débito sob a rubrica de
“vencida”
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar se a instituição financeira demandada praticou conduta ilícita ao manter o nome do autor inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), com a anotação de “vencido”, relativamente a operação financeira vencida em agosto de 2024, no valor de R$ 408,16, circunstância que, em tese, poderia ensejar a exclusão do apontamento ou a responsabilização civil do banco.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), integrante do SISBACEN e administrado pelo Banco Central do Brasil, consiste em banco de dados de natureza técnica, voltado ao acompanhamento das operações de crédito no âmbito do sistema financeiro nacional, à supervisão prudencial das instituições financeiras e à mensuração dos riscos envolvidos, conforme previsto no art. 2o, inciso I, da Resolução CMN no 5.037/2022.

Sua alimentação pelas instituições financeiras não decorre de liberalidade, mas de imposição normativa. Com efeito, o art. 3o, parágrafo único, da mencionada resolução, dispõe de forma categórica que:
“As informações sobre as operações de que trata este artigo devem ser remetidas ao Banco Central do Brasil, independentemente do adimplemento de tais operações.”

Tal comando é complementado pelos arts. 4o e 5o, que impõem às instituições reguladas o dever de encaminhar periodicamente ao Banco Central todas as informações relativas às operações de crédito sob sua responsabilidade.

Assim, o SCR não se equipara aos cadastros de inadimplentes de cunho punitivo, a exemplo do SPC, SERASA ou congêneres. Cuida-se de banco de dados de natureza eminentemente técnica e histórica, cujo acesso é limitado ao Banco Central, às instituições financeiras por ele autorizadas e ao próprio titular das informações, mediante solicitação específica. Não ostenta, portanto, caráter público nem finalidade de desabonar o consumidor, destinando-se exclusivamente a refletir, de forma fiel, a situação presente ou pretérita das operações de crédito.

Nessa linha, a manutenção de apontamento no SCR, enquanto observado o prazo legal de cinco anos, não configura conduta ilícita, ainda que a obrigação esteja prescrita para efeitos de cobrança judicial. Não se pode, assim, impor à instituição financeira a exclusão de informações verídicas e de alimentação compulsória, que integram a base histórica do sistema de crédito.

No tocante à inviabilidade de exclusão de apontamento regularmente lançado, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não é possível determinar o cancelamento de registro legitimamente efetuado, conforme colaciono abaixo:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANOTAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. REGISTRO DENTRO DO PRAZO LEGAL. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir O SCR tem natureza informativa, técnica e obrigatória, conforme Resolução CMN no 5.037/2022, sendo distinta de cadastros de inadimplência como SPC ou SERASA. A inserção de dados no SCR é dever legal das instituições financeiras, independentemente de adimplemento, não tendo caráter sancionatório nem ensejando, por si, dano moral. A anotação questionada foi realizada dentro do prazo legal de cinco anos, não havendo ilicitude nem direito à exclusão. A ausência de vício na contratação, pagamento ou renegociação confirma a veracidade do lançamento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: “1. O SCR possui natureza informativa, técnica e histórica, não sendo possível a exclusão de registros verídicos inseridos dentro do prazo legal, ainda que a dívida esteja prescrita para fins de cobrança judicial.”
(N.U 1067614-59.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO COM FINALIDADE HISTÓRICA. REGISTRO DE DÍVIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 323, permite a manutenção de registros negativos em cadastros de inadimplentes, como o SCR, pelo prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da dívida. O SCR tem natureza jurídica de cadastro restritivo com finalidade histórica e fiscalizatória, razão pela qual não admite a exclusão de dados validamente inseridos dentro do prazo legal, mesmo após a prescrição da dívida. No caso, a última atualização do registro deu-se em fevereiro de 2020, sendo a consulta realizada em abril de 2024, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, inexistindo ilegalidade ou abuso por parte da instituição financeira. Não se configurando conduta ilícita nem falha na prestação do serviço, é incabível o pedido de indenização por dano moral, inexistente o dever de reparar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...) É legítima a manutenção de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pelo prazo de até cinco anos, contados da última atualização, nos termos da Súmula 323 do STJ. O SCR possui natureza de cadastro histórico, não sendo possível a exclusão de registros validamente inseridos, ainda que a dívida esteja prescrita para fins de cobrança judicial. A permanência de registro no SCR dentro do prazo legal não caracteriza conduta ilícita nem enseja, por si só, indenização por dano moral. (...)”
(TJMT, RAC 1005305-16.2024.8.11.0004, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 23.09.2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE OPERAÇÃO PRESCRITA – NATUREZA INFORMATIVA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) III – Razões de decidir O SCR possui natureza eminentemente informativa e regulatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional, não se confundindo com cadastros de inadimplência como SPC e SERASA. A manutenção de informações referentes a operações vencidas e não pagas, mesmo após a prescrição, não configura ato ilícito, quando decorrente do cumprimento de obrigações normativas impostas às instituições financeiras. Ausente comprovação de negativa de crédito em razão exclusiva do registro impugnado, não há que se falar em dano moral indenizável. A jurisprudência consolidada exige a demonstração de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial. IV – Dispositivo Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RAC 1005406-93.2023.8.11.0002, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 07.08.2025)

Dessa forma, ainda que houvesse o simples transcurso do lapso temporal de cinco anos não autoriza, por si só, a supressão de informação verídica e regularmente inserida em sistema oficial, sobretudo quando não houve declaração de inexistência do débito, quitação, baixa legítima ou constatação de equívoco na anotação realizada, todavia,
observo dos autos que a dívida é de 2024, não operando a sua prescrição.

Assim, não se mostra juridicamente viável impor ao Poder Judiciário a determinação de exclusão de registros que refletem fielmente a realidade das relações creditícias, sob pena de comprometer a finalidade institucional do Sistema de Informações de Crédito, que consiste justamente em preservar, de forma segura e histórica, os dados relativos à trajetória financeira dos usuários do sistema bancário.

Ademais, ausente qualquer reconhecimento de ilicitude na inclusão do apontamento ou de inexistência da obrigação, inexiste suporte jurídico para a imposição da obrigação de fazer pretendida, impondo-se a reforma da sentença recorrida, a fim de julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na ação de origem.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa ante o benefício da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026